Tribunal: CARF
Processo: 13609.721763/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrado, na linguagem de provas, a dinâmica de repasse de recursos financeiros e favorecimento entre pessoas com laços familiares, através das contas bancárias de titularidade do contribuinte, à margem de qualquer declaração fiscal de rendimentos, com o evidente propósito de impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade tributária do auferimento de rendas ou proventos, passível da incidência de imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 121, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
A responsabilidade solidária por interesse comum é norma geral em matéria tributária, aplicável a todo e qualquer lançamento de crédito tributário, mesmo na presunção legal de omissão de rendimentos, contanto que a autoridade fiscal comprove que o terceiro tem “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA.
O interesse econômico, sem comprovação de algum vínculo com o fato jurídico tributário, é insuficiente para atrair a responsabilização solidária do art. 124, inciso I, do CTN.
Na hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos, afasta-se a sujeição passiva quando a autoridade lançadora deixa de produzir prova de que os terceiros arrolados como solidários atuaram de maneira ativa, em conjunto com o titular da conta bancária, participando de ato, fato ou negócio jurídico, lícito e/ou ilícito, vinculado aos depósitos bancários de origem não comprovada, individualmente identificado, de forma a configurar o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721763/2016-66
ACÓRDÃO
2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS GIORDANI DE MOURAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrado, na
linguagem de provas, a dinâmica de repasse de recursos financeiros e
favorecimento entre pessoas com laços familiares, através das contas
bancárias de titularidade do contribuinte, à margem de qualquer
declaração fiscal de rendimentos, com o evidente propósito de impedir ou
retardar o conhecimento pela autoridade tributária do auferimento de
rendas ou proventos, passível da incidência de imposto de renda.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 121, INCISO I,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
A responsabilidade solidária por interesse comum é norma geral em
matéria tributária, aplicável a todo e qualquer lançamento de crédito
tributário, mesmo na presunção legal de omissão de rendimentos,
contanto que a autoridade fiscal comprove que o terceiro tem “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA.
O interesse econômico, sem comprovação de algum vínculo com o fato
jurídico tributário, é insuficiente para atrair a responsabilização solidária do
art. 124, inciso I, do CTN.
Na hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos, afasta-se a
sujeição passiva quando a autoridade lançadora deixa de produzir prova de
que os terceiros arrolados como solidários atuaram de maneira ativa, em
conjunto com o titular da conta bancária, participando de ato, fato ou
negócio jurídico, lícito e/ou ilícito, vinculado aos depósitos bancários de
origem não comprovada, individualmente identificado, de forma a
configurar o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, a fim de limitar a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica; (ii) rejeitar a preliminar
de nulidade da imputação de responsabilidade solidária a terceiros; e (iii) dar provimento para
excluir o vínculo de solidariedade da pessoa jurídica Major Holding Ltda. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento para excluir a sujeição passiva de Orlando
Giordani de Mouras, Rafael de Sousa Giordani e Modal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes e Carlos Eduardo Fagundes de Paula, que mantiveram
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
3
o vínculo de solidariedade tributária. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro José Márcio Bittes.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-91.859, de
28/09/2017, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelos sujeitos passivos (fls. 2.294/2.338):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE DO LANÇAMENTO -PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
implique nulidade do lançamento, tendo em vista que a autoridade autuante
procedeu de acordo com a legislação de regência da matéria.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova foi atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele
a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a
origem dos créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com
apresentação de documentos hábeis e idôneos. Meras alegações genéricas, como
a de que os créditos questionados pela fiscalização seriam oriundos de negócios
pelo contribuinte desenvolvidos não suprem a ausência de comprovantes para
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
4
cada uma dessas operações, permanecendo a origem dos recursos, nesses casos,
sem comprovação.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário quando ficar
demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
respectiva obrigação.
Existe interesse comum, dando ensejo à solidariedade tributária passiva, quando
a situação que se constitui como fato gerador do tributo proporciona ganho ou
vantagem para aqueles que realizaram o fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a
imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de dolo e fraude.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo
caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que, na origem, foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2011, exercício 2012, em razão da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com
fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls.
2.070/2.104 e 2.118/2.127).
O procedimento fiscal decorreu de seleção interna, a partir de critérios que
apontaram movimentação financeira incompatível com a renda declarada.
Diante da falta de atendimento à intimação, os extratos bancários foram obtidos
junto às instituições financeiras, através de Requisições de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF).
De posse dos extratos bancários, a fiscalização realizou a conciliação das contas,
excluiu valores e intimou o titular a justificar a origem dos créditos remanescentes.
Adicionalmente, realizou diligências com o objetivo de esclarecer os beneficiários da
movimentação financeira.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
5
Ao final, não comprovada a origem de nenhum dos lançamentos a crédito, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício. Os créditos com origem não comprovada
estão listados no Anexo ao relatório de auditoria fiscal (fls. 2.105/2.116).
Quanto à conta corrente no 43.477-9, da agência 0395-6, do Banco do Brasil S/A, a
análise dos extratos bancários revelou se tratar de conta mantida em conjunto com Robson
Everaldo Tavares, razão pela qual a fiscalização imputou a cada titular o valor correspondente a
50% dos depósitos bancários. Os valores correspondentes ao segundo titular são controlados em
processo específico (Processo no 13609.721771/2016-11).
Com base nos fatos apurados no decorrer da auditoria, incluindo as respostas às
diligências fiscais, a autoridade tributária identificou uma movimentação bancária em benefício de
pessoas físicas e jurídicas diversas, que mantinham vínculos familiares e societários em comum
com os titulares das contas bancárias.
O imposto de renda devido foi acrescido de multa de ofício no percentual
qualificado de 150%, por entender a fiscalização comprovada a ação dolosa para evitar o
conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador e de suas características essenciais (art.
44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996).
Outrossim, caracterizou o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, atribuindo responsabilidade solidária a Orlando Giordani de Mouras, Rafael de Souza
Giordani, Modal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Major Holding Ltda pela totalidade do
crédito tributário (art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 07/12/2016, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 03/01/2017 (fls. 2.142 e 2.164).
Em síntese, o devedor principal apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito para decretar a improcedência do crédito tributário exigido no processo administrativo,
acompanhados de documentos (fls. 2.164/2.191 e 2.194/2.202):
(i) os créditos nas contas bancárias têm origem em operações de comércio
realizadas pelo autuado, na condição de microempresário, em que exerce
informalmente e com habitualidade a negociação de gado de corte em
diferentes regiões do estado de Minas Gerais. Acrescenta, ainda, atividades de
corretagem em venda de móveis, comissões em transações de veículos para
terceiros e serviços diversos;
(ii) as diligências levadas a efeito pelo fiscal autuante confirmam o exercício
informal de atividades comerciais e serviços diversos, que compreendem
recebimentos, dívidas e créditos, de sorte que os valores apurados não podem
constituir base tributável em sua integralidade;
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
6
(iii) o lançamento tributário não poderia se concretizar por presunção legal
de renda, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, porquanto a
fiscalização teve ciência das atividades do contribuinte;
(iv) o trabalho fiscal resta comprometido por incoerências e contradições, a
exemplo das conclusões sobre a origem dos pagamentos vinculados à aquisição
de imóvel pela empresa Major Holding Ltda, arrolada como responsável solidária
no lançamento; e
(v) a multa qualificada carece de prova inconteste do dolo ou fraude do
contribuinte, nos termos dos artigos 71 a 72, da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964.
As pessoas físicas e jurídicas, arroladas como responsáveis solidários, também
tomaram ciência do auto de infração em 07/12/2016. No dia 03/01/2007, protocolaram
impugnações separadas, embora de igual teor.
Em resumo, constam as seguintes alegações de defesa (fls. 2.203/2.219,
2.222/2.237, 2.240/2.255 e 2.266/2.281).
(i) nulidade da autuação fiscal, por atribuir a responsabilidade solidária
quanto à totalidade dos depósitos bancários sem conferir a oportunidade de
manifestação sobre os créditos em contas, em garantia do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal;
(ii) a presunção legal de omissão de rendimentos não comporta a
responsabilidade solidária do art. 124, inciso I, do CTN, visto inexistir, por parte
de terceiros, não titulares das contas bancárias, interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade exige a
participação conjunta na relação jurídico-tributária; e
(iii) a título de argumentação, ainda que fosse possível a imposição
tributária, absolutamente descabida é a exigência da multa de ofício qualificada,
em dobro, na medida em que inexistente a prova pela fiscalização de sonegação,
fraude ou conluio.
O contribuinte foi intimado da decisão de piso em 16/10/2017, enquanto os
responsáveis solidários, individualmente, nos dias 10/10/2017 ou 11/10/2017 (2.342/2.343 e
2.344/2.351).
Em 31/10/2017, em peça conjunta, apresentaram recurso voluntário. Após breve
relato dos fatos, a peça recursal pugna pela reforma integral da decisão de piso, com base nos
mesmos fundamentos das impugnações (fls. 2.354/2.425).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
7

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
(i) Depósitos Bancários
O auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a
redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
8
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Pois bem.
Tal como discorreu a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado, por diversas
vezes, a esclarecer a origem dos valores que circularam em suas contas correntes, sendo que,
inclusive, a autoridade fiscal concedeu sucessivas prorrogações para atendimento (fls. 228/260 e
307/308, entre outros).
Ao final do procedimento fiscal, o contribuinte nada comprovou. Limitou-se a
alegações genéricas, que, além da atividade de microempresário na BR Chassis Ltda – ME, na qual
é sócio administrador, exercia habitualmente a atividade de negociante de gado de corte,
denominado de “marchante” (fls. 261/262).
Para comprovar a atividade rural, a fiscalização solicitou expressamente a
apresentação da relação das pessoas físicas e jurídicas de quem o contribuinte comprava e vendia
o gado de corte, os valores e as datas das negociações, através do Termo de Intimação Fiscal no 9,
de 08/09/2016. Não houve resposta pelo fiscalizado (fls. 1.906/1.909).
Em nenhum momento, sua narrativa foi acompanhada de prova documental, que
permita vincular um determinado crédito em suas contas bancárias, em datas e valores, com
operações de qualquer atividade, de sorte a diferenciar rendimentos, custos e despesas.
No contencioso administrativo fiscal, o recorrente insiste na estratégia pouco
transparente de contestar de forma genérica o lançamento fiscal.
De forma lacônica, no recurso voluntário argumenta que os valores movimentados
tiveram origem em atividades que exerceu informalmente, relativas ao comércio de gado,
corretagem em venda de imóveis, comissões em transação de veículos para terceiros e serviços
diversos.
Porém, sequer consta dos autos um único documento hábil e idôneo capaz de
atestar, mesmo que indiretamente, a origem e natureza dos créditos em suas contas bancárias,
tomados individualmente, incluindo a movimentação que afirma ser oriunda do exercício de
trabalho na informalidade. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
A toda a evidência, de forma imprópria, conveniente ao seu propósito, o autuado
procura subverter o ônus probatório fixado em lei, a fim de alegar que a composição da base de
cálculo do lançamento fiscal não corresponde, integralmente, a rendimentos tributáveis da sua
atividade.
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
9
É do recorrente, titular de conta bancária, o ônus de demonstrar, por meio da
linguagem de provas, que os valores depositados em conta pertencem a terceiros, não são
tributáveis ou, eventualmente, já foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A propósito, o recorrente alegou, em sede de impugnação, que a autoridade fiscal
incorreu em contradições e incoerências que retiram a credibilidade do lançamento fiscal,
sobretudo em relação à compra de imóvel pela pessoa jurídica Major Holding Ltda, cuja transação
imobiliária não envolveu qualquer pagamento oriundo das suas contas bancárias.
Realmente, a decisão de piso reconheceu o equívoco da fiscalização, nesse ponto.
Contudo, o fato em nada macula o lançamento de omissão de rendimentos, porque continua sem
comprovação da origem todo e qualquer crédito em conta bancária, constante da listagem que
compõe a base de cálculo do auto de infração (fls. 2.324/2.326).
Nesse sentido, fundamentou o acórdão recorrido:
(...)
Tal situação, entretanto, não é bastante para desqualificar a Fiscalização, uma vez
que diz respeito aos pagamentos realizados, em nada se relacionando a origem
dos créditos, objeto da omissão de rendimentos.
(...)
Ao mesmo tempo, ao contrário do que defende o recurso voluntário, as diligências
levadas a efeito pela fiscalização tributária não confirmam a origem e natureza dos valores, a
crédito, que transitaram pelas contas bancárias, tampouco a habitualidade de negócios com gado
de corte, de comércio informal ou de qualquer outra atividade (fls. 2.083/2.088).
Nesse sentido, reproduzo a decisão de primeira instância, que bem analisou os
fatos (fls. 2.324):
(...)
As circularizações efetuadas pela Fiscalização, a par de identificarem os
beneficiários e motivações dos inúmeros pagamentos feitos através das contas do
contribuinte, não confirmam, como afirma, regularidade na atividade de
negociação de gado de corte, muito menos a origem dos valores que adentraram
nas contas fiscalizadas. Evidenciam, unicamente, entre outras operações pouco
claras, compra de um veículo e de imóveis em benefício de terceiros (pessoas
jurídicas), compra de gado em nome do Sr. Orlando Giordani de Moura,
pagamento de serviços e pagamento de dívidas não declaradas. Relacionado à
compra de gado de corte, observo unicamente duas operações (em negrito) e,
ainda, assim, em nome de Orlando Giordani de Mouras, irmão do contribuinte.
Em verdade, o resultado das diligências, no entendimento da autoridade fiscal,
representara prova para a atribuição da responsabilidade solidária de quatro
beneficiários de pagamentos realizados por meio das contas do Interessado, o
que adiante será analisado.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
10
(...)
Como se nota, a autoridade fiscal direcionou a execução das diligências para
descobrir os beneficiários dos valores que saíram das contas bancárias, e respectiva motivação das
operações. A finalidade não foi investigar os ingressos de valores, cuja prova da origem incumbe
ao titular da conta bancária.
Os dados e as informações obtidos pela fiscalização não permitem comprovar a
origem dos créditos, a fim de submeter os valores às normas de tributação específicas, até porque
o contribuinte nada esclareceu, apesar de regularmente intimado, em inobservância ao seu dever
de colaboração, razão pela qual o lançamento de ofício se deu como omissão de rendimentos
fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Aliás, mesmo que o contribuinte tivesse comprovado o exercício de atividade rural,
ou de qualquer outra, de forma habitual, o que se admite apenas por concessão dialética, essa
condição, por si só, seria insuficiente para atestar a procedência e natureza do crédito em conta
bancária.
Em qualquer caso, é imprescindível comprovar, de forma individualizada, com
correspondência de valores e datas, a vinculação de cada depósito com a respectiva atividade,
para fins de identificar a natureza dos créditos e delimitar, se for o caso, a base de cálculo dos
rendimentos tributáveis não declarados. Por imposição legal, conforme já afirmado, esse ônus
probatório é do titular da conta bancária.
Nessa mesma linha de raciocínio, a título exemplificativo, a recente Súmula CARF no
222, aplicável ao exercício da atividade rural.
Súmula CARF no 222:
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Enfim, haja vista o conjunto probatório que integra o presente processo, não
merece reforma a decisão de piso.
(ii) Multa Qualificada
Extrai-se do Relatório Fiscal que a fiscalização considerou comprovado o intuito de
sonegação e fraude, motivo pelo qual fez incidir a multa qualificada de 150%, com base no art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, na redação vigente à época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
Justificou a autoridade lançadora (fls. 2.095/2.096):
(...)
Segue abaixo as atitudes do fiscalizado que comprovam sua ação dolosa em evitar
o conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador e de suas
características essenciais:
• A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF 2012, ano
calendário de 2011, foi entregue informando uma renda de R$ 6.530,00. No
entanto, a movimentação financeira (créditos em conta) do selecionado, no
ano em tela, foi de R$ R$9.985.503,40;
• Foi verificado que o contribuinte possuía, em seu nome, aplicação
financeira no valor de R$ 775.878,91, no BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e
o valor não foi informado e o valor não foi informado na ficha bens e
direitos, situação em 31/12/2010, na DIRPF 2012;
• Não declarou em sua DIRPF a existência das contas corrente e aplicações
financeiras com os seus respectivos saldos em 31/12/2010 e 31/12/2011;
• Apresentou informações conflitantes para a administração tributária
informando que a empresa do qual é sócio administrador estava inativa no
ano de 2011 e que parte da movimentação financeira era proveniente das
atividades desta empresa;
• Declarações apresentadas pelo fiscalizado e pelo segundo titular da conta
corrente no 43.477-9, da agência 0395-6, do Banco do Brasil S/A,
informando ter havido um “empréstimo de nome” não remunerado para a
movimentação da referida conta;
• Verificou-se a utilização de diversos valores para aquisições de bens e
direitos para terceiros, grande parte familiares do fiscalizado;
• Não apresentação a fiscalização da documentação comprobatória de
nenhum dos créditos lançados em sua conta corrente;
• Não realização de qualquer pagamento de IRPF referente ao ano de 2011.
Estes dados e informações citados acima comprovam não se tratar de apenas um
erro, mas sim, de uma ação deliberada para evitar o conhecimento da autoridade
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
12
fazendária do fato gerador ao não prestar, ou prestar incorretamente as
informações. Além, de não informar, também, não pagou qualquer valor.
Portanto, está sendo aplicada a multa de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, e §
1o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, para o
IRPF.
(...)
A seu turno, o recurso voluntário assevera que a autoridade lançadora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta dolosa do contribuinte, na medida em que
nenhum dos fatos mencionados permite concluir pela ocorrência das hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A exigência tributária foi constituída a partir de depósitos bancários. A presunção
legal de omissão de rendimentos não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, a teor
do enunciado da Súmula CARF no 25.
Pois bem.
Na hipótese de qualificação da multa de ofício, a produção probatória pela
fiscalização é tarefa indeclinável, necessária à demonstração do preenchimento dos requisitos
estipulados em lei.
No presente caso, com base no conjunto probatório como um todo, há conduta
material bastante para justificar a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, §
1o, da Lei no 9.430, de 1996. Senão vejamos.
Apesar da movimentação financeira total em suas contas bancárias de
aproximadamente R$ 10 milhões, durante o ano-calendário de 2011, o recorrente apresentou
declaração de rendimentos anual (DIRPF/2012) com informação de renda auferida de R$ 6.530,00,
recebida da pessoa jurídica BR Chassis Ltda – ME, da qual é sócio administrador, sem declarar
qualquer bem ou direito para demonstrar sua evolução patrimonial (fls. 02/05).
Mesmo após o expurgo de estornos, cheques devolvidos e transferências de outras
contas da própria pessoa física, inclusive aplicações financeiras, a base de cálculo do lançamento
fiscal é superior a R$ 7 milhões (fls. 2.122/2.123).
Apesar dos valores elevados, o autuado omitiu integralmente os dados e saldos das
suas contas bancárias na DIRPF/2012, inclusive uma aplicação financeira realizada no ano de 2010,
mantida no Banco PSA Finance Brasil S/A, que foi resgatada em 2011, no valor de R$ 775.878,91
(fls. 1.011/1.018).
Aliás, a análise dos extratos bancários e documentos revelou uma quantidade
expressiva de cheques nominais emitidos em nome do recorrente, sacados diretamente no caixa,
que demonstra o uso regular das contas bancárias.
Outro fato é que a empresa BR Chassis Ltda ME, da qual o contribuinte era sócio
administrador, apresentou declaração anual como inativa. Intimado a esclarecer o recebimento de
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
13
valores, tendo em conta as condições operacionais da pessoa jurídica, o fiscalizado não respondeu
ao termo (fls. 1.906/1.909).
Como sabido, os saldos e movimentações das contas correntes estão protegidos
pelo sigilo bancário, razão pela qual a administração tributária, em um primeiro momento, apenas
possui acesso a dados globais de movimentação financeira, sem detalhes das operações.
Quer dizer, quando se efetua uma transação financeira, o Fisco não toma
conhecimento dos recursos movimentados na conta bancária, nem de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza (art. 5o, § 2o, da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001).
A administração tributária teve que se valer de cruzamento de dados para
identificar indícios de cometimento de ilícito fiscal, haja vista a movimentação superior a 1.500
vezes a renda disponível declarada pela pessoa física. A fim de apurar os fatos, foi imprescindível
determinar a fiscalização do contribuinte.
No entanto, desde o início do procedimento fiscal, o recorrente não se dispôs a
revelar a procedência e motivação de nenhum dos créditos em suas contas bancárias, embora por
várias vezes intimado a fazê-lo, sob a frágil justificativa, reforçada no apelo recursal, de exercer
sua atividade na informalidade, sem emissão de documentos formais para comprovar os negócios,
e que, na maioria das vezes, os valores apenas transitavam pelas contas, donde não representam
qualquer rendimento.
Por conta da conduta recalcitrante do contribuinte em esclarecer a sua
movimentação financeira, com base em elementos concretos da origem, a fiscalização teve que
requisitar dados e informações das instituições financeiras, na forma da lei.
Apenas assim, após o envio pelas instituições financeiras, e análise detalhada dos
documentos, a administração tributária pode tomar conhecimento das contas bancárias e
identificar a existência de transações financeiras, em datas e valores, em confronto com a
declaração de rendimentos anual.
Ainda, conforme comprovado pelas diligências fiscais, os valores das contas
correntes foram utilizados para aquisição de bens e direitos para terceiros, dentre eles familiares
do recorrente, o que denota a disponibilidade econômica/jurídica de renda dos operadores das
contas bancárias, e não simples trânsito de numerário.
De fato, a partir das respostas obtidas nas diligências, a autoridade fiscal registrou
conclusões sobre os beneficiários da movimentação financeira das contas bancárias. Merecem
destaque (fls. 2.099/2.102):
(i) diversas saídas de valores das contas bancárias tendo como favorecido
Orlando Giordani de Mouras, irmão do recorrente, incluindo pagamentos a
terceiros pela compra de gado de corte. Quando intimado a esclarecer o motivo
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
14
de receber valores através das contas bancárias do irmão, não apresentou
resposta;
(ii) Mariana de Sousa Giordani, filha de Orlando Giordani de Mouras, irmão
do recorrente, adquiriu móveis e artigos de decoração de empresa especializada,
cujos pagamentos foram realizados com cheques das contas bancárias do
autuado;
(iii) Rafael de Souza Giordani, filho de Orlando Giordani de Mouras, irmão
do recorrente, adquiriu um veículo de passeio, declarado em seu nome, cujo
pagamento foi realizado, na quase totalidade, através de transferência de
recursos financeiros das contas bancárias do autuado; e
(iv) a pessoa jurídica Modal Empreendimentos S/A, administrada por
Letícia de Lima e Sousa Giordani, cônjuge do irmão do recorrente, José Roberto
de Moura Giordani, realizou a compra de imóvel urbano, cujo pagamento, ao
menos em parte, se deu através de cheques emitidos por uma das contas
bancárias do recorrente.
Disso tudo, não há como discordar da autoridade fiscal quando afirma que a
conduta do contribuinte autuado não equivale ao cometimento de erros, ou mera omissão de
rendimentos, por si só.
Trata-se de ação concreta com o nítido propósito de evitar ou retardar o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que se amolda à figura típica da sonegação
fiscal (art. 71, da Lei no 4.502, de 1964).
A autoridade lançadora, em trabalho diligente de coleta de informações no curso da
fiscalização, apresenta fatos que mostram a dinâmica de repasse de recursos financeiros e
favorecimento entre pessoas com laços familiares, através das contas bancárias do recorrente, à
margem de qualquer declaração fiscal de rendimentos, com o evidente propósito de impedir ou
retardar o conhecimento pela autoridade tributária do auferimento de rendas ou proventos,
passível da incidência de imposto de renda.
Por sinal, mesmo na hipótese de exigência fiscal alicerçada em presunção legal, a
exacerbação do percentual da multa de ofício, pela sua qualificação, é medida adequada quando o
acervo probatório é dotado de seriedade e convergência para demonstrar o dolo na conduta do
titular das contas bancárias.
Impõe-se a qualificação de penalidade quando o contribuinte age de maneira
desleal com a administração tributária.
Acrescento, como razões de decidir, os próprios fundamentos da decisão recorrida,
na mesma linha de raciocínio (fls. 2.328):
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
15
(...)
É imperativo destacar que o presente caso não se trata de uma mera omissão de
rendimentos, causada por um equívoco ou descuido do Autuado. De fato, não é
razoável, que o contribuinte, cuja movimentação financeira somou R$
9.985.000,00 tenha apresentado uma Declaração de Rendimentos, sem qualquer
bem ou direito, informando uma renda de apenas R$ 6.530,00.
Entendo que o fato de o contribuinte ter declarado à Receita Federal, na sua
DAA/2012, valores totalmente incompatíveis com créditos efetuados em suas
contas bancárias já é suficiente para caracterizar o dolo, ou seja, a intenção do
contribuinte em evitar a tributação de forma que afronte a legislação. A
reiteração quase diária do comportamento, da existência de créditos em valores
extremamente elevados, caracteriza a intenção, faz prova da vontade.
Os créditos, objeto do presente auto de infração, dizem respeito aos créditos não
comprovados, embora, por inúmeras vezes o senhor Rubens Giordani de Mouras
tenha sido intimado a fazê-lo, e que foram omitidos intencionalmente nas DIRPF,
sendo que a Receita Federal só tomou conhecimento de sua existência após
análise das Declarações enviadas pelas Instituições Financeiras em confronto com
a DAA apresentada pelo contribuinte.
Ainda, como narrado no Relatório Fiscal, o Contribuinte utilizou valores
constantes de suas contas correntes para aquisição de bens e direitos para
terceiros, conforme comprovado nas Diligência efetuadas, não fazendo qualquer
declaração de bens. Houve, comprovadamente, a ocultação de um grande volume
de operações manifestadas pela movimentação financeira vultosa, com o
evidente escopo de impedir o conhecimento de fatos geradores por parte da
autoridade fazendária.
Vê-se dessa maneira, que houve, concretamente, intenção por parte do
contribuinte de afastar da tributação os valores de depósitos não justificados –
omissão de rendimentos - agora considerados rendimentos auferidos, e também
de omitir informações em suas DIRPF anuais, detectados no presente
procedimento, não se tratando de uma mera omissão de rendimentos
involuntária.
Da conduta do Interessado, não se vislumbra outro propósito que não o de não
pagar imposto devido, por meio da omissão de rendimentos tributáveis, recebidos
tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas no ano-calendário de 2011.
Por mais que o Impugnante insista em afirmar que o dolo não foi comprovado na
presente hipótese, inexiste outra razão plausível para a conduta do Autuado que
não a de burlar o Fisco Federal, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada,
nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 71, inciso I, da Lei no
4.502.
(...)
(Destaque do Original)
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
16
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN).
(iii) Responsáveis Solidários
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado às pessoas físicas Orlando Giordani de Mouras e Rafael de Sousa Giordani, além das
pessoas jurídicas Modal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Major Holding Ltda, com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Preliminarmente, os devedores solidários alegam que o art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, cuida de hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos, razão pela qual se
restringe ao titular da conta de depósito ou investimento. O dispositivo de lei, ou qualquer outro
diploma legal de regência do imposto de renda, não faz alusão a responsáveis solidários.
E mesmo que a lei trouxesse hipótese de responsabilidade tributária para a
presunção legal, haveria necessidade de intimação dos autuados, antes de formalizar o crédito
tributário via lançamento de ofício, para esclarecimentos dos depósitos bancários.
Dessa forma, ao atribuir responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas sem
conferir a elas oportunidade de se manifestar sobre os créditos bancários, listados no auto de
infração, o lançamento é nulo de pleno direito.
Sem razão.
A solidariedade por interesse comum a que se refere o art. 121, inciso I, do CTN, é
norma geral em matéria tributária, aplicável a todo e qualquer lançamento de crédito tributário,
contanto que a fiscalização demonstre que o terceiro possui “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
É dizer, a solidariedade tributária independe da existência de lei específica, que
disponha expressamente sobre a hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos de que
trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, determina a intimação dos titulares da conta
bancária para comprovarem, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações, requisito cumprido pela autoridade fiscal.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
17
Não há dever legal de intimar a pessoa, física ou jurídica, em relação ao qual o
agente autuante formalizou a imputação de responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Outrossim, o procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja
natureza é inquisitória e investigativa, que ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração.
Nele se colhem elementos e se analisam documentos e informações para reunir as
provas imprescindíveis para motivar o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de
penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente investigado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV do
art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e judicial,
bem como aos acusados em geral.
Nesse sentido, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Instaurado o litígio, pela apresentação da impugnação tempestiva, os responsáveis
solidários poderá exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa para demonstrar a
incorreção do procedimento de inclusão no polo passivo da relação tributária.
Quanto aos argumentos de que os valores transitados nas contas bancárias
pertencem exclusivamente aos seus titulares, de maneira que impor a terceiros, não titulares das
contas, responsabilidade solidária, equivale a uma nova presunção, sem respaldo legal, cuida-se
de matéria de mérito, que envolve a própria questão de fundo da comprovação pela autoridade
fiscal do interesse comum que assegura a conformidade do vínculo de solidariedade atribuído com
fundamento no art. 121, inciso I, do CTN.
Em suma, cabe rejeitar a preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso voluntário assevera que a responsabilidade solidária
de que cuida o art. 124, inciso I, do CTN, somente tem lugar quando todos os sujeitos passivos
realizam conjuntamente o fato gerador, sendo irrelevante para gerar a solidariedade tributária os
interesses de ordem econômica, moral ou social.
No caso dos autos, não há que se cogitar de solidariedade entre titular da conta
bancária e beneficiários dos recursos financeiros, por inexistir o interesse comum que constitui o
fato gerador do tributo.
Para caracterizar o interesse comum, e sustentar juridicamente a responsabilidade
solidária atribuída, imprescindível o envolvimento direto dos terceiros na materialização do fato
econômico tributável, o que não restou provado pela fiscalização.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
18
Pois bem.
A autoridade lançadora detalha a eleição dos responsáveis tributários em tópico
específico do Relatório Fiscal (fls. 2.096/2.104).
Inicialmente, elaborou fluxogramas com a finalidade de mostrar as relações
existentes entre os titulares das contas bancárias e os beneficiários dos recursos movimentados,
seja decorrentes de laços familiares, seja de vínculos societários com pessoas jurídicas, incluindo
sócios em comum.
No final de tudo, discorreu individualmente em relação aos quatro responsáveis
solidários, que foram beneficiários de recursos movimentados nas contas correntes:
V.I.I – ORLANDO GIORDANI DE MOURAS
Constatamos durante a fiscalização que o Sr. Orlando foi o principal beneficiário
da movimentação financeira. A seguir descreveremos os principais fatos apurados
durante a fiscalização.
• Irmão do primeiro titular;
• Sócio administrador da empresa RETIFICA DIESEL SETE LTDA
(23.996.945/0001-00) a qual era fonte pagadora e possuía como sócio o Sr.
ROBSON EVERALDO TAVARES, segundo titular da conta corrente do BANCO
DO BRASIL S/A;
• Administrador e representante legal da empresa RAMA USINAGEM EIRELI
- ME (07.848.119/0001-68) a qual era fonte pagadora e possuía como sócio
o Sr. ROBSON EVERALDO TAVARES, segundo titular da conta corrente do
BANCO DO BRASIL S/A;
• Foi beneficiário pessoalmente de cheques ou TED’s de R$ 693.500,00,
conforme consta do Termo de Intimação Fiscal no 01/124. O mesmo foi
intimado para justificar estes valores, pediu prorrogação de prazo e não
apresentou nenhuma justificativa;
• Em resposta aos Termos de Intimação Fiscal no 01/128 e 01/119 foram
apresentadas as notas fiscais no 480.581, 480.582 e 480.583, totalizando R$
77.500,00, o qual é o comprador de gado bovino e o valor foi pago com
cheques das contas investigadas;
• Sua filha e dependente no ano de 2011, MARIANA DE SOUSA GIORDANI,
adquiriu móveis e artigos de decoração na empresa QUALITY INTERIORES
COMERCIAL LTDA – EPP e os pagamentos foram realizados com cheques
das contas investigadas, conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal
no 01/149;
• A empresa LESTE VEICULOS E LOCACAO LTDA – ME (10.594.876/0001-67),
já baixada, da qual era sócio administrador enviou para as contas
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
19
investigadas o valor de R$ 65.000,00. Este valor constou do Termo de
Intimação Fiscal no 01/124, o qual não foi respondido;
• A empresa DAX AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (12.576.469/0001-52), já
baixada, da qual era sócio administrador recebeu das contas investigadas o
valor de R$ 163.780,00. Este valor constou do Termo de Intimação Fiscal no
01/124, o qual não foi respondido;
• O Sr. BRENO HENRIQUE MENDES FARIA, o qual foi responsável pelo saque
de dinheiro em espécie que soma R$ 493.360,00, foi funcionário, no ano de
2012, da empresa DIESEL SETE PECAS LTDA (64.435.670/0001-13), da qual o
Sr. Orlando era sócio administrador. Respondendo ao Termo de Intimação
Fiscal no 01/124 o Sr. Breno informou que fazia serviço de "office-boy" e
apenas recolhia o cheque com o Sr. Rubens e retornava com o dinheiro, não
sabendo precisar a finalidade da troca.
• O seu filho, RAFAEL DE SOUZA GIORDANI, que também é sócio nas
empresas LESTE VEICULOS E LOCACAO LTDA – ME e MAJOR HOLDING LTDA
possuía procuração pública para movimentar a conta corrente investigada
no Banco do Brasil S/A;
• Foi o representante da empresa MAJOR HOLDING LTDA na escritura de
compra de um imóvel do Sr. RAUL ROCHA detalhado no item II.III do
presente relatório. A fiscalização concluiu, com base nos indícios
apresentados, que foram utilizados dois cheques das contas investigadas
nos valores de R$ 230.000,00 e R$ 128.500,00. As informações e
documentos que levaram a esta conclusão constam dos Termos de
Intimação fiscal no 01/132 e 01/125 e no Ofício 12/2016/SAFIS/DRF/STL e
suas respostas.
V.I.II – RAFAEL DE SOUZA GIORDANI
Constatamos durante a fiscalização que o Sr. Rafael foi beneficiário da
movimentação financeira. A seguir descreveremos os principais fatos apurados
durante a fiscalização.
• Sobrinho do primeiro titular;
• Filho do principal beneficiário;
• Possuía procuração pública para a movimentação da conta corrente no
43.477-9, da agência 0395-6, do Banco do Brasil S/A;
• Em resposta aos Termo de Intimação Fiscal no 01/137 foi apresentado os
dados da nota fiscal eletrônica no 2601, referente a aquisição em seu nome
de um veículo BMW X1 SDRIVE 18L por R$ 120.000,00 e que parte deste
valor (R$ 115.000,00) foi pago através de uma TED emitida por uma das
contas investigadas. Ressalta-se que o citado veículo está declarado em sua
DIRPF;
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
20
• É sócio de seu pai, ORLANDO GIORDANI DE MOURAS, nas empresas LESTE
VEICULOS E LOCACAO LTDA – ME e MAJOR HOLDING LTDA;
V.I.III – MODAL EMPREENDIMENTOS S/A
Constatamos durante a fiscalização que a empresa foi beneficiária da
movimentação financeira. A seguir descreveremos os principais fatos apurados
durante a fiscalização.
• A empresa já possuiu como sócio administrador o Sr. JOSÉ ROBERTO DE
MOURA GIORDANI, irmão do primeiro titular da conta;
• A empresa era administrada na época do fato pela Sra. LETÍCIA DE LIMA E
SOUSA GIORDANI, a qual constava na DIRPF do ano calendário de 2011
como como cônjuge ou companheira do Sr. JOSÉ ROBERTO DE MOURA
GIORDANI;
• Respondendo ao Termo de Intimação Fiscal no 01/141 a empresa
EDIPLAN - EDIFICACOES E PLANEJAMENTO DE OBRAS LTDA – ME informou
que recebeu dois cheques nos valores de R$30.000,00 e R$60.000,00 como
pagamentos pela alienação da unidade 204, do Edifício Maria Madalena
Filizzola, situado à Rua Santa Juliana em Sete Lagoas, realizada para a
empresa MODAL EMPREENDIMENTOS S/A. Apresentou cópia da escritura,
na qual consta que a empresa MODAL EMPREENDIMENTOS S/A foi
representada pela sua presidente a Sra. LETÍCIA DE LIMA E SOUZA
GIORDANI, CPF 442.402.526-87. Os cheques citados foram emitidos por
uma das contas investigadas na fiscalização;
• A Sra. LETÍCIA DE LIMA E SOUZA GIORDANI recebeu, ainda, o cheque no
000929, da conta 10133-8, da Cooperativa de Crédito de Sete Lagoas Ltda.,
no valor de R$ 10.000,00;
V.I.IV – MAJOR HOLDING LTDA
Constatamos durante a fiscalização que a empresa foi beneficiária da
movimentação financeira. A seguir descreveremos os principais fatos apurados
durante a fiscalização.
• Possui como sócio administrador o Sr. ORLANDO GIORDANI DE MOURAS,
principal beneficiário da movimentação financeira;
• Possui como sócio o Sr. RAFAEL DE SOUZA GIORDANI, beneficiário da
movimentação financeira e procurador do primeiro titular;
• Conforme os Termos de Intimação fiscal no 01/132 e 01/125 os cheques
nos valores de R$ 230.000,00 e R$ 128.500,00 foram recebidos pelo genitor
da intimada, ANA PAULA MOREIRA PAIXÃO ROCHA, o Sr. RAUL ROCHA o
qual encontrava-se em sério tratamento médico e após a compensação os
valores foram entregues ao mesmo. Aprofundando a apuração a
fiscalização obteve por telefone a informação da Sra. ANA PAULA que
provavelmente este valor foi recebido por seu pai pela venda de uma casa,
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
21
porém, sem esta certeza este fato não foi citado em sua resposta. De posse
destas informações, a fiscalização verificou a DIRPF do Sr. RAUL ROCHA e
verificou que realmente havia a venda de um imóvel no ano de 2011 em
valores compatíveis com os cheques e que não havia outras informações
que justificassem o recebimento destes valores. A venda estava declarada
com informações de que ocorreu em abril de 2011 por R$ 402.016,12 para
a empresa MAJOR HOLDING LTDA, CNPJ 08.458.313/0001-08. Foi, então,
emitido pela Delegacia da Receita Federal de Sete Lagoas o Ofício
12/2016/SAFIS/DRF/STL, de 01/11/2016, solicitando ao Cartório do 3 Ofício
de Notas de Sete Lagoas a certidão de inteiro teor desta operação.
Respondendo ao ofício esta fiscalização recebeu resposta acompanhada da
escritura de compra e venda do imóvel. Analisando esta escritura lavrada
em 07/11/2016, verifica-se que a venda realmente foi realizada no valor, já
quitado, de R$ 402.016,12 para a empresa MAJOR HOLDING LTDA,
representada pelo Sr. ORLANDO GIORDANI DE MOURAS. A fiscalização
concluiu, com base no conjunto de fatos e nos indícios apresentados, que
foram utilizados dois cheques das contas investigadas nos valores de R$
230.000,00 e R$ 128.500,00 para aquisição do imóvel. As informações e
documentos que levaram a esta conclusão constam dos Termos de
Intimação fiscal no 01/132 e 01/125 e no Ofício 12/2016/SAFIS/DRF/STL e
suas respostas.
Ao decidir sobre o tema, inclusive rejeitando a nulidade da imputação de
responsabilidade solidária, extrai-se os seguintes fundamentos do acórdão de primeira instância
(fls. 2.332/2.337):
(...)
Cabe aqui observar a situação descrita no art. 124, I, do CTN, que enquadra como
solidariamente obrigado as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. (grifei)
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Portanto, são dois os tipos de solidariedade na obrigação tributária: a primeira é
das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador e, a segunda, quando definidos por lei.
A última hipótese não comporta maiores dificuldades visto que a lei define as
pessoas solidárias com o pagamento da dívida tributária. Já a primeira, requer a
análise individual de cada situação para determinar se existe interesse comum,
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
22
acarretando a solidariedade. Entenda-se como interesse comum o fato de o
responsável solidário ter benefícios econômicos na situação que constitua o fato
gerador da obrigação, o que deve ser demonstrado na ação fiscal.
(...)
No presente caso, só nos cabe avaliar se a autoridade fiscal demonstrou o
“interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal”, com a definição de quais as vantagens dos sujeitos passivos solidários,
se os recursos que transitaram nas contas correntes fiscalizadas do autuado lhes
pertenciam ou se os mesmos teriam utilizado as contas bancárias em benefício
próprio, ou seja, para receber alguma vantagem financeira. A sujeição passiva
está relacionada com fatos geradores que atribuem vantagens ao sujeito
solidário, o que, repise-se, deve ser demonstrado nos autos.
(...)
2.2.2.1 - Da Solidariedade Tributária e da Comprovação do Interesse Comum
Não é tarefa das mais simples delimitar o sentido e o alcance da expressão
interesse comum, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN, uma vez que se trata de
conceito jurídico indeterminado e que, por essa razão, há de ser examinado caso
a caso, a vista das circunstâncias fáticas da situação em exame. Aliás, não é por
outra razão que vários doutrinadores, quando cuidam do tema, se abstêm de
definir interesse comum, limitando-se a fornecer exemplos de situações nas quais
ele estaria presente.
(...)
Assim, embora não haja definição do que vem a ser interesse comum, em todos
os exemplos citados, percebe-se a presença de um mesmo elemento, que pode
ser adotado como diretriz para a verificação do interesse comum. Trata-se do
proveito, ganho ou vantagem extraída da situação que configura fato gerador da
obrigação tributária. Nesse sentido, a solidariedade seria decorrência do ganho
comum obtido por todos os envolvidos na realização do fato e não propriamente
na realização direta do fato. Essa é a diretriz a ser adotada, em contraponto à tese
da defesa, na verificação do interesse comum.
(...)
Para a autoridade fiscal, a responsabilidade solidária, que decorreria do interesse
comum na situação fática colhida no lançamento, foi evidenciada pela apuração
de que vários recursos existentes nas contas bancárias fiscalizadas foram
destinados aos impugnantes, como em diversos casos apurados por meio das
Diligências (e.g compra de veículo para Rafael de Freitas Navarro, sobrinho do
contribuinte; compra de gado para Sr. Orlando, que ainda foi beneficiário de
cheques ou Teds no valor de R$ 693.500,00; compra de artigos de decoração para
Mariana Giordani, filha de Orlando Giordani; compra de imóveis envolvidos,
sócios em comum de empresas, a demonstrar uma dinâmica de repasse de
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
23
recursos à margem da Fiscalização. Entendeu que estas circunstâncias revelariam
que os valores depositados, embora de origem não comprovada, pertenciam a
todos, que além de tudo integram a mesma família e são sócios das mesmas
empresas, beneficiadas por recursos oriundos das contas fiscalizadas.
Nesse sentido, procurou demonstrar a autoridade fiscal a existência do interesse
comum, que se traduziria no ganho consubstanciado pelas quantias de dinheiro
vertidas, de variadas formas, como citado, em favor dos impugnantes,
notadamente para o Sr. Orlando Giordani de Mouras, maior beneficiário, como
apontado no Relatório Fiscal.
Assim, à vista dos fatos levantados, a autoridade lançadora entendeu pelo
interesse comum dos Impugnantes nos valores movimentados pelas contas
bancárias, onde seriam efetuados os créditos de numerários, que posteriormente
também os beneficiariam, ainda que em parte, como demonstraram as
Diligências.
A estreita relação e interligação entre os sujeitos passivos e a movimentação
financeira realizada pelos envolvidos, revelada nos benefícios recebidos, contém
todos os elementos necessários para caracterizar a existência de um grupo com os
mesmos interesses, que atuaram em conjunto, o que justifica, portanto, o
procedimento adotado pela autoridade.
Foram identificadas, em exaustivo trabalho fiscal, diversas vantagens recebidas
pelos sujeitos solidários, por meio dos recursos que transitaram nas contas
correntes em nome do autuado. E, embora identificado que apenas parte das
quantias movimentadas verteu diretamente a favor dos Impugnantes, não há
dúvida que restou configurada uma dinâmica de repasse de recursos entre os
mesmos à margem da fiscalização, reveladora do interesse na situação que
constituiu o fato gerador.
Se parcela expressiva dos valores não justificados pelos sujeitos passivos, Sr.
Rubens e Sr. Robson, foi repassada aos Interessados, diretamente ou não, é
inegável, insista-se, que havia interesse comum na manutenção das contas e nos
recursos nelas movimentados, unicamente com o propósito de receber vantagens
financeiras.
Ressalto, ainda, alguns aspectos que evidenciam a forte interligação entre os
sujeitos passivos - Sr. Rubens Giordani de Mouras e Robson Everaldo Tavares -
com os responsáveis solidários arrolados:
(...)
As circunstâncias elencadas, dentre outras apontadas pela Fiscalização, entendo
bastantes para atestar o interesse comum nos fatos que originaram o crédito
tributário em litígio. Está claro que, para obtenção dos benefícios, concorreram os
Impugnantes para a realização conjunta configuradora do fato gerador. Registra-
se, ainda, informação de terceiro, funcionário da empresa da qual Sr. Orlando
detinha participação societária, de que cheques provenientes das contas
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
24
fiscalizadas eram emitidos e descontados em favor do próprio emitente, Sr.
Rubens. Neste cenário, é de causar espécie o fato de que o Sr. Rubens não
detinha qualquer participação societária em conjunto com os demais.
Há de se considerar, ainda, que, no cenário evidenciado pela Fiscalização, não é
crível a percepção de benefícios de tamanha monta apenas por gratuidade ou
mesmo por doações não declaradas.
Não bastando, é de se ressaltar a existência de Procurações ao solidário Rafael de
Souza Giordani (fls.383/384) e ao sujeito passivo Robson Everaldo Tavares (FLS.
384), que lhes davam poderes amplos, gerais e irrestritos para movimentar uma
das contas fiscalizadas (Banco do Brasil), inclusive para fazer depósitos e retiradas,
emitir, endossar e descontar cheques, receber e dar quitação, receber benefícios,
dentre outros. Logo, é de se perguntar porque o sujeito passivo principal, Sr.
Rubens, designou a intermediação de uma terceira pessoa, sendo esta seu
sobrinho, vinculado societariamente a duas empresas com seu Pai, Sr. Orlando.
Este, por sua vez, detinha participação em duas outras empresas com o sujeito
passivo Robson Everaldo Tavares. Ressalto que foi verificado ser o Sr. Orlando o
principal beneficiário dos recursos das contas fiscalizadas.
As diligências realizadas, portanto, deixaram clara a natureza dos referidos
benefícios e a interligação entre os Interessados. Daí se pode concluir,
necessariamente, que os solidários tiveram interesse comum nos depósitos de
origem não comprovada, situação que, ao amparo da presunção legal, constitui o
fato gerador do imposto de renda no caso concreto. Tal prova, de tão robusta,
permite invocar a sujeição passiva por solidariedade, a teor do art. 124, inciso I do
CTN. Insisto que a sujeição passiva está relacionada com fatos geradores que
atribuem vantagens aos sujeitos solidários, o que foi demonstrado nos autos. É
inegável a participação de todos, ainda que indiretamente, na ocorrência do fato
gerador.
(...)
(Destaques do Original)
A decisão recorrida reconhece que o interesse comum, a que alude a autoridade
lançadora, reside no proveito, ganho ou vantagem financeira da movimentação bancária, dado a
utilização dos recursos das contas correntes, em grande parte, para aquisição de bens e direitos
em benefício de pessoas interligadas por laços familiares e societários.
Em que pese os fundamentos da fiscalização, o acórdão de primeira instância
concluiu, a partir dos elementos de prova, que as circunstâncias elencadas pela autoridade
lançadora também seriam capazes de demonstrar o interesse comum nos fatos que originaram o
crédito tributário, isto é, nos depósitos de origem não comprovada, que, ao amparo da presunção
legal, constituem o fato gerador do imposto de renda.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
25
Ocorre que o interesse econômico, sem comprovação de algum vínculo com o fato
jurídico tributário, não é suficiente para atrair a responsabilização solidária do art. 124, inciso I, do
CTN. Predomina o entendimento, na doutrina e jurisprudência, que o interesse comum não se
confunde como interesse ou proveito econômico.
Na sua acepção clássica, o interesse comum está associado com interesse jurídico,
caracterizado pelo vínculo jurídico entre pessoas, que estando do mesmo lado da relação jurídica,
realizam conjuntamente o fato gerador. É exemplo o imóvel em condomínio, mantido indiviso, em
que os coproprietários são responsáveis solidários nas obrigações tributárias, em decorrência do
interesse comum.
Afora a realização conjunta, em típico negócio jurídico lícito, é possível a
responsabilidade solidária incidir na hipótese de cometimento de ilícitos. Aqui, ao menos
inicialmente, não existiria vínculo jurídico formalizado, identificado pela presença de pessoas do
mesmo lado da relação jurídica. Haveria união, mediante colaboração, para ocultar ou manipular,
a fim de escapar de obrigações fiscais.
Mesmo no cometimento de ilícitos, o interesse comum continua, inevitavelmente,
vinculado à atuação conjunta em ato, fato ou relação jurídica que resulta no fato gerador da
obrigação principal. Isso porque o interesse comum envolve a autuação de mais de uma pessoa
em situação ligada ao fato gerador.
Quando decorrente de ato ilícito, a responsabilização solidária pressupõe o vínculo
do terceiro com o ato ilícito e com o contribuinte. Além disso, o ônus probatório incumbe à
autoridade tributária, que deverá comprovar o nexo causal da participação no ato ilícito que
repercute no fato jurídico tributário, em prejuízo à arrecadação e fiscalização de tributos.
Busca-se desestimular comportamentos ilícitos, por meio de responsabilização
solidária pelo crédito tributário de todos aqueles que participam de atos, fatos ou negócios que
materializam a obrigação tributária.
Aliás, essa linha de interpretação se coaduna com o disposto no art. 128 do CTN,
segundo o qual a “lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”.
O auto de infração foi lavrado em nome do titular das contas bancárias, mantendo a
autoridade fiscal a regra que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas
nos dados cadastrais, salvo prova do uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
Malgrado afirmar que Orlando Giordani de Mouras foi o principal beneficiário dos
recursos em contas bancárias, cujo filho, Rafael de Souza Giordani, possuía procuração pública
para movimentação da conta do Banco do Brasil, outorgada pelo contribuinte, a autoridade fiscal
não considerou provado que os valores creditados nas contas bancárias, sequer parte deles,
pertenciam a terceiro, evidenciando interposição de pessoa. Caso contrário, o lançamento deveria
ser feito em relação ao efetivo titular (art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996).
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
26
A fiscalização não produziu prova que os solidários arrolados atuaram de maneira
ativa, em conjunto com o titular da conta bancária, em algum ato, fato ou negócio relacionado aos
créditos bancários, individualmente considerado, de forma a configurar o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador.
Não há materialidade, sequer um indício concreto, na linguagem de provas, acerca
da vinculação dos solidários com os ingressos de valores em conta bancária, mediante depósitos,
comprovando a participação em atos, fatos ou negócios jurídicos, lícitos e/ou ilícitos, relacionados
aos rendimentos omitidos.
Todo o esforço investigativo, repita-se, foi direcionado para comprovar a saída
habitual de recursos financeiros das contas bancárias em benefício das pessoas físicas e jurídicas,
para aquisição de bens e direitos.
O interesse comum de que trata o art. 121, inciso I, do CTN, não corresponde ao
interesse em manter as contas bancárias e os recursos nelas movimentados para receber
vantagens financeiras. Para fins de subsunção ao dispositivo de lei, o interesse comum deve
remeter à relação jurídica tributária, que se dá no ingresso de valores em conta bancária.
Com efeito, o benefício econômico, expresso em termos monetários, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade, sobretudo quando falta elemento concreto
relacionado aos créditos bancários de origem não comprovada, os quais, por força de presunção
legal, são considerados omissão de rendimentos tributáveis.
É verdade que, diante dos fatos apurados pela fiscalização, incluindo os vínculos
familiares e societários entre titulares das contas e responsáveis solidários, a fruição do resultado
ou proveito econômico da movimentação bancária serve como indício para a caracterização do
interesse comum nos depósitos bancários. Porém, não basta. A legalidade tributária impõe provas
adicionais, mesmo que indireta ou indiciária.
Aparentemente, o resultado das diligências indicava a necessidade de aprofundar a
produção probatória, com abertura de procedimento fiscalizatório junto aos beneficiários dos
recursos financeiros, principalmente em nome de Orlando Giordani de Mouras e Rafael de Souza
Giordani, a fim de investigar e materializar a relação das pessoas físicas com os valores creditados
nas contas bancárias. Não consta dos autos.
Outrossim, não se pode assumir - baseado apenas no proveito econômico dos
recursos que transitaram nas contas bancárias, aliás, apenas parte dos valores, em diferentes
proporções, conforme o beneficiário - que os devedores solidários arrolados estão vinculados,
direta ou indiretamente, aos créditos bancários de origem não comprovada, atuando de forma
interligada para atingir interesses comuns, capaz de justificar a imputação de responsabilidade
solidária relativamente à totalidade do crédito tributário constituído.
Acresço, ainda, que a fiscalização tributária informou que Rafael de Souza Giordani,
sobrinho do contribuinte, e filho de Orlando Giordani de Mouras, maior beneficiário dos recursos
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
27
financeiros, possuía procuração pública com poderes amplos, gerais e irrestritos para movimentar
a conta no Banco do Brasil (fls. 383/384).
Nada obstante, a autoridade fiscal não revela, concretamente, uma única
intervenção como procurador, vinculada aos créditos bancários, para retratar o interesse comum
nos depósitos de origem não comprovada.
Quanto à empresa Major Holding Ltda, a decisão de piso se convenceu que os
recursos financeiros que foram destinados para compra de imóvel tiveram origem em cheques
emitidos pela própria pessoa jurídica, e não nas contas bancárias auditadas (fls. 2.337).
Tal fato, por si só, fragiliza a responsabilidade solidária atribuída pela fiscalização à
Major Holding Ltda, haja vista os fatos relatados pela autoridade tributária para justificá-la, acima
transcritos.
Além do que, ao contrário da interpretação que prevaleceu no acórdão de primeira
instância, apenas o vínculo societário e a interligação entre as pessoas físicas, que não se confunde
com a pessoa jurídica, da qual são sócios, não são suficientes para que a solidariedade seja
validamente estabelecida.
Disso tudo, cabe reformar a decisão recorrida para excluir do polo passivo os
solidários Orlando Giordani de Mouras, Rafael de Sousa Giordani, Modal Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Major Holding Ltda, já que não restou demonstrado nos autos o interesse
comum a que alude o art. 121, inciso I, do CTN.
Não se trata de reconhecer vicio no lançamento fiscal, e sim conjunto probatório
insuficiente para imputar a solidariedade do art. 121, inciso I, do CTN.
Em relação à responsabilidade solidária, deixo de examinar as demais matérias de
defesa, por absoluta desnecessidade para o deslinde do feito.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário do contribuinte,
Rubens Giordani de Mouras, tão somente para limitar o percentual de multa de ofício qualificada
a 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica. Quanto aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários, REJEITO a preliminar de nulidade e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
excluir a sujeição passiva de Orlando Giordani de Mouras, Rafael de Sousa Giordani, Modal
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Major Holding Ltda.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
28
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes
O artigo 124 do CTN estabelece as hipóteses de solidariedade passiva no âmbito
tributário:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A interpretação do "interesse comum" previsto no inciso I tem sido objeto de ampla
discussão doutrinária e jurisprudencial, evoluindo de uma visão restritiva para uma concepção
mais ampla e alinhada ao princípio da primazia da realidade.
1. A Interpretação Restritiva (Interesse Jurídico): Inicialmente, prevaleceu o entendimento de que o
"interesse comum" seria de natureza estritamente jurídica. Nessa linha, seriam solidariamente
responsáveis apenas aquelas pessoas que, conjuntamente, estivessem na condição de
contribuintes em relação ao mesmo fato gerador. Essa visão limitava drasticamente a aplicação do
dispositivo, pois exigia que todos os envolvidos fossem, por si sós, contribuintes potenciais.
2. A Interpretação Ampla (Interesse Fático ou Econômico): A doutrina e a jurisprudência,
especialmente a do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), evoluíram para uma interpretação mais abrangente, segundo a qual o "interesse
comum" não se restringe ao plano jurídico, mas alcança o plano fático e econômico.
Nesse diapasão, o "interesse comum" reside no proveito ou benefício que as partes
obtêm com a própria situação que gerou o tributo. O foco se desloca da titularidade jurídica da
obrigação para a participação ou o benefício no resultado prático do ato. Em outras palavras, o
interesse não está em ser contribuinte, mas em ter interesse no resultado da situação que deu
origem à tributação (ou à sua supressão/redução).
Essa interpretação é fundamental em casos de planejamento tributário abusivo,
simulação e fraude. Em esquemas complexos, muitas vezes apenas uma empresa formalmente
realiza o fato gerador (ex: presta o serviço, vende a mercadoria), enquanto outras empresas do
mesmo grupo ou terceiros vinculados se beneficiam diretamente da estrutura montada para
sonegar ou reduzir tributos. É nesse contexto que o interesse econômico comum se manifesta.
Diante desta interpretação ampliada do interesse comum, verifica-se que um
beneficiário direto do fato gerador pode ser responsabilizado solidariamente mesmo sem ter
participado diretamente da execução do ato, uma vez que a responsabilidade solidária do artigo
124, I, do CTN não exige que a pessoa tenha praticado o fato gerador, mas que tenha interesse
na situação que o constitui. Quando uma pessoa, mesmo sem atuar diretamente na operação (ex:
sem emitir a nota fiscal, sem prestar o serviço), é a destinatária final e principal do benefício
econômico resultante dessa operação — especialmente quando a operação foi estruturada de
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
29
forma simulada ou fraudulenta para gerar esse benefício —, ela demonstra inequivocamente seu
"interesse comum".
O benefício direto e indevido não é um mero reflexo da operação; ele é a própria
materialização do interesse que une os envolvidos. O nexo causal para a imputação da
responsabilidade não está na participação formal no ato, mas na vinculação da pessoa ao
resultado econômico pretendido e alcançado com a situação que configura o fato gerador.
A ausência de participação direta no ato formal é irrelevante quando o benefício e
a vinculação ao resultado do esquema são evidentes. O ordenamento jurídico, por meio do
princípio da primazia da realidade, permite que a autoridade fiscal desconsidere as formas
jurídicas para alcançar a substância econômica dos atos e identificar os verdadeiros interessados.
Portanto, conclui-se que:
1. A responsabilidade solidária por "interesse comum", prevista no artigo
124, I, do CTN, evoluiu para abarcar não apenas o interesse jurídico, mas
também o interesse fático e econômico na situação que constitui o fato
gerador.
2. Uma pessoa, física ou jurídica, que seja beneficiária direta do resultado
econômico de um fato gerador pode, sim, ser considerada responsável
solidária, ainda que não tenha tido participação direta e formal na
execução do ato.
3. A imputação de responsabilidade, nesse caso, não é automática. Exige
que a autoridade fiscal comprove, de forma robusta, o nexo entre o
esquema ilícito, o benefício auferido pelo responsável solidário e como
esse benefício materializa o "interesse comum" na situação fática que
levou à supressão ou redução do tributo devido.
4. A responsabilidade do beneficiário direto é uma consequência lógica da
aplicação do princípio da primazia da realidade, que visa coibir estruturas
simuladas e fraudulentas, alcançando todos os envolvidos que
compartilham do proveito econômico do ilícito tributário.
A respaldar este entendimento tem-se os seguintes fundamentos legais:
1. Art. 124, I, do CTN:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;"
Justificativa: Este é o pilar central. A amplitude e a indeterminação do termo
"interesse comum" permitem que a interpretação vá além do mero interesse
jurídico (ser parte formal no ato) para alcançar o interesse fático e econômico. O
benefício direto obtido com a manobra fiscal é a maior prova material deste
interesse.
2. Art. 149, VII, do CTN:
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
30
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: [...] VII - quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação."
Justificativa: Este artigo confere à autoridade fiscal o poder-dever de
desconsiderar a forma jurídica dos atos praticados e realizar o lançamento com
base na realidade fática subjacente, especialmente em casos de simulação. Se
uma empresa é criada apenas para mascarar o verdadeiro empregador (o
beneficiário dos serviços), o Fisco pode ignorar essa estrutura formal e lançar o
tributo contra quem efetivamente se beneficiou do esquema. A parte final "ou
terceiro em benefício daquele" é crucial, pois reconhece que a fraude pode ser
operada por um terceiro (a empresa de fachada) em claro benefício do sujeito
passivo principal (a empresa que se beneficia da economia tributária).
3. Art. 116, Parágrafo Único, do CTN (Norma "Antielisiva"):
"Art. 116. [...] Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária."
Justificativa: Embora sua aplicação dependa de regulamentação, este dispositivo
reforça a intenção do legislador de permitir que o Fisco ultrapasse a forma para
atingir a essência econômica dos atos. Ele serve como um reforço hermenêutico
para a aplicação de outros artigos, como o 149, VII, e para a interpretação ampla
do 124, I.
Além destes fundamentos, tem-se as seguintes fontes:

Princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma:
o Justificativa: Este é o princípio mais importante para o tema. Originário
do Direito do Trabalho, foi plenamente incorporado pelo Direito
Tributário. Ele estabelece que, na análise dos fatos geradores, a
realidade econômica e factual (a substância) deve prevalecer sobre a
forma jurídica adotada pelas partes. Se, na realidade, a Empresa A é
quem controla, dirige e se beneficia da mão de obra, pouco importa que,
formalmente, a Empresa B conste como a empregadora. A
responsabilidade será atribuída a quem, de fato, está no centro da
relação econômica.

Doutrina da Interpretação Econômica do Direito Tributário:
o Justificativa: A doutrina majoritária moderna defende que o Direito
Tributário não pode se prender a conceitos puramente formais (como a
validade formal de um contrato). Ele deve analisar os atos e negócios
sob uma ótica econômica para identificar a real capacidade contributiva
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
31
e a ocorrência do fato gerador. A responsabilização do beneficiário é um
reflexo direto dessa doutrina, pois foca em quem aufere o ganho
econômico da operação.

Jurisprudência do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
o Justificativa: O CARF, como tribunal administrativo especializado, possui
vasta jurisprudência consolidando a interpretação ampla do "interesse
comum". Suas decisões frequentemente aplicam a solidariedade em
casos de "grupo econômico de fato", mesmo sem vínculo societário
formal, quando há um conjunto de provas (endereço comum, sócios
relacionados, confusão patrimonial, gestão unificada, propósito negocial
compartilhado) que demonstram uma atuação coordenada em benefício
de um dos integrantes do grupo. A responsabilização do beneficiário
direto é uma constante nesses julgados.
Número do processo: 12571.720237/2014-29 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Wed Jul 25 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:
Fri Aug 24 00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:
2011
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Caracteriza a confusão
patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum previsto no artigo
124, I, do CTN, com a conseqüente responsabilização solidária, beneficiar-se pela
utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-se do
patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o
interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes.
Número da decisão: 1401-002.750
Número do processo: 10640.720128/2014-15 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Primeira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Primeira
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Fri Aug 11 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA INDICIÁRIA. O
conjunto de indícios precisos, graves, harmônicos e que se convergem para o
convencimento da autoridade julgadora constitui meio de prova idôneo para
caracterizar o interesse comum e, conseqüentemente, aplicar a responsabilidade
solidária. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Uma vez comprovado que os sócios de fato da empresa fiscalizada
não constam em seu quadro societário, e havendo a caracterização de confusão
patrimonial entre o sujeito passivo solidário e a devedora principal, cabível a
imputação da responsabilidade tributária por interesse comum, na linha do que
dispõe o artigo 124, I, do CTN.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
32
....
Número da decisão: 1201-001.761
Número do processo: 10670.722620/2018-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Jul 20 00:00:00 UTC 2021 Data da publicação: Tue Aug
24 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE COMUM. A comprovação da existência de
grupo econômico irregular, aliada à prática de sonegação de tributos, atraem a
aplicação da responsabilidade solidária dos participantes do grupo por interesse
comum nas operações das quais decorrem os fatos geradores dos tributos
devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
Número da decisão: 9303-011.576

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
o Justificativa: O STJ tem entendido que o "interesse comum" do art. 124,
I, do CTN, pressupõe que ambos os sujeitos passivos estejam vinculados
à situação fática que gerou a obrigação. O tribunal esclarece que um
mero interesse econômico (como o de um fornecedor no sucesso de seu
cliente) não gera solidariedade. Contudo, quando o "interesse
econômico" deriva de um esquema fraudulento ou simulado do qual a
parte se beneficia diretamente, essa linha é cruzada. O benefício deixa
de ser um mero reflexo de uma operação lícita e passa a ser a própria
causa e o objetivo da estrutura ilícita, conectando o beneficiário
diretamente à situação fática ilícita que o Fisco visa tributar.
Em síntese, a combinação da permissão legal para desconsiderar atos simulados
(CTN, art. 149 e 116) com a interpretação ampla do "interesse comum" (CTN, art. 124, I),
amparada pelo princípio da primazia da realidade e consolidada pela jurisprudência, forma o
robusto arcabouço legal e jurídico que justifica plenamente a responsabilização solidária do
beneficiário direto de um esquema fiscal, ainda que este não tenha participado formalmente da
execução do ato.
O que se depreende dos autos é que o interesse comum foi devidamente
comprovado, uma vez que restou demonstrado o benefício obtido pelos responsáveis solidários
conforme consta nos autos (Relatório Fiscal fls. 2096/2104, transcrito no voto vencedor).
De outra feita, também entende-se como perfeitamente possível e, em muitos
casos, tecnicamente correto que a responsabilidade solidária se aplique apenas a uma parte do
crédito tributário lançado.
Essa situação não decorre de uma "escolha" ou "divisão" arbitrária por parte do
Fisco ou do julgador, mas sim da própria natureza e extensão do "interesse comum" (art. 124, I, do
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
33
CTN) ou da designação legal que fundamenta a solidariedade. A responsabilidade do devedor
solidário é coextensiva ao seu envolvimento na situação que originou a obrigação. Se o seu
interesse ou participação se limitou a uma parte específica dos fatos geradores, a sua
responsabilidade deve ser igualmente limitada, como apontam os exemplos abaixo:
1. Limitação Temporal
Este é o cenário mais frequente. Um auto de infração pode abranger um
período de apuração de vários anos (ex: 2010 a 2014). No entanto, a
situação que gerou o "interesse comum" entre o devedor principal e o
solidário pode ter existido apenas durante uma fração desse tempo.
2. Limitação Material (Por Operação ou Natureza do Fato Gerador)
A solidariedade também pode ser limitada a fatos geradores específicos
dentro de um mesmo período, caso o "interesse comum" não se estenda a
todas as operações da empresa autuada.
Assim, a responsabilidade solidária não é um "cheque em branco" que torna uma
empresa corresponsável por todas as dívidas de outra. Ela é um vínculo jurídico que acompanha o
fato. O ônus da prova é da autoridade fiscal, que deve demonstrar e delimitar claramente qual a
extensão (temporal e material) do "interesse comum" do responsável solidário.
O fundamento jurídico para a responsabilidade solidária parcial não é um artigo
específico que diz "a responsabilidade pode ser parcial", mas sim a interpretação lógica,
sistemática e teleológica do próprio artigo que a institui, em conjunto com princípios
fundamentais do Direito Tributário.
O fundamento central é o Princípio da Causalidade (ou do Nexo Causal), aplicado à
exata dimensão da norma de responsabilidade, a começar pela adequada interpretação do termo
“...que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Da leitura destes dispositivos extrai-se as seguintes conclusões:

Vínculo com o Fato Concreto: A lei não cria uma solidariedade genérica entre
pessoas, como um "status" permanente. Ela vincula a responsabilidade a uma
situação fática específica e delimitada no tempo e no espaço. O "interesse comum"
não é no sucesso da outra empresa ou em suas finanças de modo geral, mas sim no
resultado prático e econômico de um ou mais fatos geradores concretos.

Lógica da Consequência: Se a responsabilidade nasce do interesse na situação, ela
só pode existir onde e quando essa situação de interesse comum existiu. Se um
auto de infração abrange múltiplos fatos geradores (ex: competências mensais ao
longo de cinco anos), cada um deles é uma "situação" autônoma. Para que a
solidariedade se estenda a todo o período, o Fisco deve provar que o "interesse
comum" esteve presente em todas essas situações.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.978 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721763/2016-66
34
Portanto, a parcialidade da responsabilidade não é uma exceção, mas sim a
aplicação correta e estrita da regra do art. 124, I, do CTN. A responsabilidade é um acessório que
segue o principal (o interesse na situação fática). Onde o principal não existe, o acessório não pode
existir.
A conclusão é inafastável: a responsabilidade solidária acompanha o interesse
comum. Onde o interesse termina, a responsabilidade também cessa.
A aceitação da responsabilidade solidária parcial, de forma explícita ou implícita,
decorre do art. 124, I, do CTN, e está vinculada causalmente à situação fática que a originou.
Portanto, sua extensão temporal e material não pode exceder os limites dessa mesma situação,
conforme devidamente provado pela autoridade fiscal.
Desta feita, concluo que, ao contrário do voto vencedor, não há como afastar a
responsabilidade solidária dos responsáveis elencados, contudo, tal responsabilidade se restringi
ao quantum do benefício alcançado por cada um deles como demonstrado no relatório fiscal.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2461
DF CARF MF
Original